Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704539-11.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES RECORRIDOS: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TÂNIA NAVARRO SWAIN, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Agravos internos conhecidos porque apresentadas impugnações específicas ao conteúdo da decisão recorrida, na forma prevista no art. 1.021 do CPC. 2. O pressuposto objetivo da tempestividade recursal precede a análise de preliminar a respeito de nulidade do processo. 3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal eventualmente não conhecido (art. 997, §2o do CPC). 4. Os embargos declaratórios opostos intempestivamente não interrompem a fluência do prazo recursal, ainda que recebidos pelo Juízo de primeiro grau. 5. O apelo apresenta razões dissociadas da sentença porque não enfrenta a matéria prejudicial do mérito, qual seja, a prescrição da pretensão autoral, razão da extinção do feito, sem resolução do mérito. 6. Agravos internos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que está demonstrada a relação de pertinência entre as razões da apelação com o comando da sentença que sugeriu que a recorrida propusesse nova demanda contra o ora recorrente para reivindicar a sua meação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Em sede de contrarrazões, as recorridas pleiteiam a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos I e II, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) O Apelante apresenta razões dissociadas da sentença, pois não enfrenta a matéria prejudicial do mérito, qual seja, a prescrição da pretensão autoral, razão da extinção do feito. Limita-se a sustentar o direito que entende cabível, em evidente dissonância com o conteúdo da sentença. Portanto, é imperioso concluir que o apelo não guarda pertinência lógica com a decisão, ofendendo pressuposto objetivo de regularidade procedimental” (ID 45851311 - Pág. 6), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Se as razões do agravo interno não impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, opera-se a violação do princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp n. 2.035.810/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030